Tribunal: TJDFT
Processo: 0709204-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO. RECEBIMENTO DE VALORES. CESSAÇÃO DAS VIOLAÇÕES. ANSEIOS DISTINTOS. FIXAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO.
1. O anseio de recebimento de valores pela exploração de serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada invocado pelo ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD em face de empresa detentora de concessão pública para exploração de serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada, conforme entendimento que emana do julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.770.073/RS, não se confunde, à luz dos comandos expendidos no art. 105 da Lei 9.610/1998, com a pretensão de concessão da tutela inibitória suscitada com o escopo de fazer cessar as violações dos direitos autorais pertencentes aos titulares das obras intelectuais protegidas pelo autor. Nesse sentido, afigura-se devida, consideradas as peculiaridades da situação fática em apreço, a fixação de multa diária, em benefício do ECAD até que cessem as violações dos direitos ora discutidos.
2. Recurso provido.